Tribunal: STF
Processo: Rcl 73571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu, em 6.11.2024, contra a seguinte decisão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo n. 0002118-97.2022.8.16.0149, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA (MAGISTÉRIO) DO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU/PR. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO RÉU QUE ALEGA FUNDAMENTAÇÃO INCORRETA DA SENTENÇA NO QUE TANGE AS PROGRESSÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS DA CARREIRA. LEI MUNICIPAL QUE FIXOU A OBSERVÂNCIA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-doc. 10).



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração pendentes de análise na presente data.



    2. O reclamante alega que a “decisão reclamada determinou a utilização do piso do magistério federal como critério de reajuste da carreira – promoção verticais e horizontal – dos servidores ocupantes do cargo do magistério municipal, havendo assim aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma” (fl. 3). 



    Salienta que “o pedido é para que a parte autora da ação originária, mesmo ganhando mais que o Piso Nacional dos Professores e sujeita a uma sistemática de vencimentos e atualização previstos na Lei Municipal, tenha aumentos remuneratórios vinculados à variação do Piso, expedida anualmente pelo MEC. No âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu a matéria é regida pela Lei Municipal 1122/2012 que seus arts. 1º, 2º, II, 5º, 18 e paragrafo único e 37, em nenhum momento determinam a incidência do piso nacional na carreira, tampouco que o mesmo seja utilizado como critério de reajuste da mesma” (fl. 6). 



    Requer medida liminar para que “seja suspensa a decisão reclamada, bem como o processo, a fim de evitar dano irreparável” (fl. 32).



    No mérito, pede a “procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42” (fl. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o recurso inominado interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 42 deste Supremo Tribunal.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária".



    7. A decisão reclamada, no entendimento majoritário da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, descumpre a sua Súmula Vinculante n. 42.



     Em reclamações semelhantes à presente, nos quais era reclamante o Município de Tomazina/PR e interessado servidor desse Município, os Ministros deste Supremo Tribunal assentaram que, não sendo o piso nacional do magistério índice federal de correção monetária, não havia identidade material entre o ato reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Assim, por exemplo: Rcl n. 60.674, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.7.2023; Rcl n. 60.543, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.6.2023; Rcl n. 59.857, Relator o Ministro Edson Fachin,DJe 26.5.2023; Rcl n. 59.856, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.6.2023; Rcl n. 58.218, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.4.2023; e Rcl n. 57.807, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.4.2023.



    Entretanto, ao analisar reclamações análogas à presente, igualmente ajuizadas pelo Município de Tomazina/PR, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedentes as reclamações para cassar o acórdão reclamado e julgar improcedente a ação originária no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Na sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.754, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, vencida a compreensão exposta em meu voto, negou provimento ao agravo regimental interposto por Ana Lucia Ribeiro Hass contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgado procedente a reclamação ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.



    Nesta mesma sessão virtual de julgamento, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, novamente por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto por Sirlei Aparecida de Oliveira Gonçalves contra a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, pela qual julgado procedente a Reclamação n. 59.846 ajuizada pelo Município de Tomazina/PR.



    Confira-se o voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 59.846:



    “(...) De início, cumpre destacar que entendo que há aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que será detidamente analisado na análise dos fundamentos de mérito.



    Como já tive oportunidade de enfatizar, a Lei Municipal 308/2011 estabeleceu um critério próprio de progressão da carreira do magistério, sem considerar, mesmo com a edição da Lei Municipal 391/2015, os efeitos da Lei Federal 11.738/2008, que disciplinou o piso nacional para os professores da educação básica. Este serve, evidentemente, apenas como piso e não como critério de correção de valores no decorrer da progressão na carreira, especialmente no caso em questão, quando a pretensão é de cumulação dos índices diversos daqueles previstos na lei local para as progressões horizontais. 



    Por sua vez, a Turma Recursal reclamada desconsiderou essa opção legislativa do ente municipal, fixando como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao piso o valor fixado a título de piso nacional, em substituição da tabela anexa à Lei Municipal 308/2011. Mas não há, ao contrário do que afirmado pela decisão reclamada, previsão legislativa se considerar como base de cálculo dos aumentos sucessivos previstos para as diversas classes e níveis na Lei Municipal 308/2011, os valores anualmente corrigidos do piso nacional. 



    Nem há vinculação de reajustes sucessivos a partir da revisão anual do piso nacional, prevista no art. 5º, da Lei 11.738/2008, já que informado nos autos que o vencimento do beneficiário é superior ao piso nacional e, nestes casos, não há que se falar em vinculação entre o reajuste do piso nacional e os vencimentos pagos pelo ente local a seus professores. 



    A previsão de incremento do vencimento para o professor no Município em percentuais fixos, como resultado da progressão na carreira, deve considerar o vencimento real recebido pelo servidor, não havendo vinculação com os percentuais aplicados ao piso nacional anualmente, desde que respeitado o piso.



    A decisão, assim, substituiu o índice de correção de vencimento fixado por lei local para a progressão na carreira por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Houve, portanto, imposição de aumento geral do valor do vencimento, com base em índice geral, em conjunto com os critérios de progressão na carreira, o que constitui ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42.



    A Súmula Vinculante 42 reforça o comando do art. 37, XIII, da Constituição Federal, o qual determina: ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ressalto que o enunciado decorre de precedentes que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados.



    Em termos práticos, a aplicação dos índices de alteração do piso nacional, fixados nos termos da Lei 11.738/2008, para acrescer valores aos índices previstos na lei local para a situação de progressão na carreira, além desconsiderar a autonomia e competência dos poderes municipais, é desconexa com a realidade orçamentária do Município, de modo a colocar em risco as finanças e, consequentemente, a implementação e continuidade de outras políticas públicas. 



    Nesse sentido, verifica-se recente acórdão da 1ª Turma, proferido nos autos da Rcl 57.806-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2023, com a seguinte ementa:



    ‘AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUMENTO AUTOMÁTICO DE REMUNERAÇÕES DE PROFESSOR MUNICIPAL. VINCULAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. ARTIGO 37, XIII, CF/88. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 42. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decisão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Paraná que substituiu o índice de correção de vencimento, fixado por lei local, para a progressão na carreira de Professor, por um índice geral, fixado em lei federal exclusivamente para a correção do valor do piso nacional. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante 42. 2. O enunciado da Súmula Vinculante 42 determina que ‘é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público’. Ele decorre de precedentes desta CORTE que preconizam o respeito às competências constitucionais, especialmente a separação de poderes e a autonomia dos entes federados. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento’



    Ratifica-se, portanto, o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida” (Rcl n. 59.846-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.7.2023).



    Em processo idêntico ao em espécie, o Relator Ministro Flávio Dino decidiu:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA.



      Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu, contra decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Paraná, no Processo nº 0001062-92.2023.8.16.0149, pela qual se teria desrespeitado o comando da Súmula Vinculante n. 42.



    (...) O STF, ao interpretar o inciso XIII do art. 37 da CF, também concluiu pela impossibilidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos estados ou municípios e à separação de poderes (Súmula Vinculante n. 42).



      Ainda que não seja índice federal de correção monetária, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica ocorre com base em cálculos do Ministério da Educação, segundo critérios previstos em normas federais, que não têm relação com as finanças municipais.



      O Juízo reclamado entendeu a Lei Municipal 1.122/2012, ao estabelecer ‘que o piso salarial do Magistério é instituído em conformidade com a lei federal’, teria autorizado o reajuste automático dos vencimentos mediante utilização de índices federais. Essa ratio decidendi viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 42.



      Friso que a vinculação ao piso previsto na lei federal refere-se, exclusivamente, à proteção dos profissionais que recebam remuneração menor do que o citado piso. Reajustes para classes que recebam remuneração acima do piso dependem da edição de lei municipal específica, a teor da Súmula Vinculante n. 42 do STF.



      Pelo exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante n. 42, conforme explicado na presente decisão” (Rcl n. 72.854, decisão monocrática, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.10.2024).



    9. Pelo exposto, ressalvando meu entendimento pessoal em sentido diverso, mas em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante n. 42 do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora